Tribunal: TJSP
Processo: 2238982-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Superendividamento
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de repactuação de dívidas. R. decisão interlocutória que determinou a emenda da inicial e a juntada de documentos. Irresignação da autora. Descabimento. Ausência de conteúdo decisório. Inteligência do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.